Tribunal: TJSP
Processo: 0005671-27.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005671-27.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
WAGNER ALONSO COELHO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE
UNIDADES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-27.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 0.005.671-27.2019.8.26.0361
Apelante:
WAGNER ALONSO COELHO
Apelada:
ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VEREDAS
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Voto n.o 45.240
Cumprimento de sentença. Exequente mencionou equívoco
‘a posteriori’, requerendo a extinção do processo. Sentença
que se limitou ao decreto de extinção, conforme requerido.
Acerto. Alegações genéricas e superficiais do apelante sem
suporte. Processo não admite retrocesso. Devido processo
legal observado. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 51/52, aclarada pelos embargos de págs. 65/67, que julgou
extinto o processo, sem alcançar o mérito, em impugnação a cumprimento de
sentença.
Alega o apelante que houve confusão entre o voto vencido e o
voto vencedor, uma vez que a ação fora julgada improcedente, ressaltando que
inexiste nos autos título executivo a sustentar a cobrança em favor da apelada. A
seguir destaca histórico dos autos principais, reportando-se a textos legais de que
não existe título executivo judicial para inaugurar a fase de cumprimento de
sentença e que o incidente se apresenta temerário, requerendo o acolhimento da
impugnação apresentada em outro incidente de cumprimento de sentença. Pleiteia,
assim, a nulidade da sentença que julgou extinto o processo visando o recebimento
de verba honorária, bem como a nulidade do pedido de cumprimento de sentença
apresentado pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-27.2019.8.26.0361 -Voto no
3
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 85/89.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O apelante escreve em demasia e de forma desarticulada,
sendo que as razões do recurso estão dissociadas do conteúdo da sentença, a ponto
de pleitear a nulidade do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte
contrária, em outro processo.
No caso presente, a inicial, págs. 01 e 02, ressalta, de forma
clara e precisa, o cumprimento de sentença com cálculo atualizado, pág. 10, todavia,
posteriormente, o exequente e ora apelante requereu a extinção da execução,
ressaltando que ocorrera equívoco, pois se baseara em voto vencido, pág. 49.
Com efeito, a sentença se limitou à extinção do processo, sem
alcançar o mérito, como requerido pelo próprio exequente, não se identificando
nenhuma irregularidade processual.
O apelante se arvora de que teria ocorrido má-fé ou
inobservância de normas processuais elementares, porém o que efetivamente
aconteceu foi a inobservância de técnica processual mais apurada realizada
diretamente pelo apelante.
Ademais, processo não admite retrocesso, consequentemente,
o requerimento de extinção, apontando o equívoco, deve sobressair.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, majora-
se a verba honorária para 20% do valor da execução, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A295